Tribunal: TJSP
Processo: 0099165-74.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.

Recurso interposto pela defesa visando, em preliminar, nulidade da r. sentença e de todo o processo, sob o fundamento de que o Julgador não se reportou às falas da defesa e que a denúncia é inepta. No mérito, absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, mitigação da pena e

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.

Recurso interposto pela defesa visando, em preliminar, nulidade da r. sentença e de todo o processo, sob o fundamento de que o Julgador não se reportou às falas da defesa e que a denúncia é inepta. No mérito, absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, mitigação da pena e abrandamento do regime prisional. Reclamo manejado pela Justiça Pública visando à condenação do acusado pelo delito de corrupção de menores, em concurso material. Pertinência parcial, apenas, do recurso Ministerial.

1. Nulidade. Inexistência. A douta magistrada "a quo" examinou adequadamente todo o conjunto probatório, com a fundamentação precisa advinda da análise dos fatos e dos relatos relevantes ao desiderato da questão, e concluiu adequadamente pela coautoria do acusado na prática delitiva, manifestando-se expressamente acerca da configuração da majorante do concurso de agentes e da possibilidade de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Em relação à inicial acusatória houve o preenchimento dos pressupostos do art. 41 do CPP. Perfeita individualização da conduta do acusado. Direito à ampla defesa não manietado.

2. Condenação, pelo roubo, legítima. Acusado que, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com o adolescente Daniel Felipe Estolano Alves Silva, subtraiu, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, contra a vítima Fernando Cunha Serafini, um aparelho de telefone celular da marca "Lenovo" e um carregador de celular portátil. Dinâmica da ação devidamente comprovada por prova oral realizada, nada sendo produzido, de concreto, pela defesa, em benefício do acusado, que foi preso em flagrante na posse das "res", para infirmar os relatos incriminadores. Idoneidade dos relatos da vítima e de testemunha policial. Precedentes.

3. Dispensa de prova de "corrupção" para caracterização do injusto. O delito previsto no art. 244-B do ECA, é crime formal, bastando, para sua consumação, a comprovação de participação do menor na empreitada criminal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima. Súmula no 500 do C. STJ.

4. Dosimetria. Na primeira etapa da dosimetria, a douta sentenciante, convenientemente, exasperou a pena em 1/6 (um sexto), em razão das circunstâncias do caso se mostrarem mais gravosas do que o comum para a espécie, uma vez que o roubo foi exercido com violência real, contra adolescente de apenas 13 (treze) anos de idade (fls. 11). Perfeita a motivação e adequado índice utilizado, dentro do princípio da razoabilidade. Na segunda fase, bem reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (acusado nasceu em 17/04/1998), acertadamente, então, reduzida a pena ao mínimo legal. Na derradeira etapa, correta a exasperação da sanção em 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes.

5. Inviável reconhecimento de concurso material. Caracterizado o concurso formal de crimes, haja vista a corrupção existir no momento da prática do crime de roubo, numa mesma conduta, ou seja, quando o agente, por meio de uma só conduta, causou dois resultados puníveis, não surgindo destacado, na situação, desígnio diverso, ou seja, a vontade clara de corromper, posto que, por se tratar de crime formal, de perigo, a corrupção de menores, em seu tipo subjetivo, se esgota na vontade de praticar o crime com menor de idade, prescindindo de qualquer outro elemento subjetivo, haja vista presumida a corrupção pela simples potencialidade do ato. Precedente.

6. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Parcial provimento, somente, ao recurso da Acusação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0099165-74.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTEVAO ARIEL AMERICO DO NASCIMENTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u., afastaram a preliminar de nulidade e
negaram provimento ao recurso da defesa; e, por maioria de votos, deram provimento ao
recurso ministerial, nos termos da declaração de voto do E. Desembargador Silmar
Fernandes, aqui vencido o E. Desembargador Relator, que continua com o acórdão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0099165-74.2017.8.26.0050.
Apelantes/Apelados:
ESTEVAO
ARIEL
AMERICO
DO
NASCIMENTO (Dr. Valdevir Paulino Rosa, Advogado) e Ministério
Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Renata Carolina Casimiro Braga.
Comarca: Capital.
VOTO no 16.622.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.
Recurso interposto pela defesa visando, em
preliminar, nulidade da r. sentença e de todo
o processo, sob o fundamento de que o
Julgador não se reportou às falas da defesa
e que a denúncia é inepta. No mérito,
absolvição
por
falta
de
provas,
ou,
subsidiariamente, mitigação da pena e
abrandamento do regime prisional. Reclamo
manejado pela Justiça Pública visando à
condenação do acusado pelo delito de
corrupção
de
menores,
em
concurso
material. Pertinência parcial, apenas, do
recurso Ministerial.
1.
Nulidade.
Inexistência.

A
douta
magistrada
“a
quo”
examinou
adequadamente todo o conjunto probatório,
com a fundamentação precisa advinda da
análise dos fatos e dos relatos relevantes ao
desiderato
da
questão,
e
concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequadamente pela coautoria do acusado
na
prática
delitiva,
manifestando-se
expressamente acerca da configuração da
majorante do concurso de agentes e da
possibilidade de se reconhecer a atenuante
da confissão espontânea. Em relação à
inicial acusatória houve o preenchimento dos
pressupostos do art. 41 do CPP. Perfeita
individualização da conduta do acusado.
Direito à ampla defesa não manietado.
2.
Condenação,
pelo
roubo,
legítima.
Acusado que, agindo com identidade de
propósitos e unidade de desígnios com o
adolescente Daniel Felipe Estolano Alves
Silva,
subtraiu,
em
proveito
comum,
mediante violência e grave ameaça, contra a
vítima
Fernando
Cunha
Serafini,
um
aparelho de telefone celular da marca
“Lenovo” e um carregador de celular portátil.
Dinâmica da ação devidamente comprovada
por prova oral realizada, nada sendo
produzido, de concreto, pela defesa, em
benefício do acusado, que foi preso em
flagrante na posse das “res”, para infirmar os
relatos
incriminadores.
Idoneidade
dos
relatos da vítima e de testemunha policial.
Precedentes.
3. Dispensa de prova de “corrupção” para
caracterização do injusto. O delito previsto
no art. 244-B do ECA, é crime formal,
bastando,
para
sua
consumação,
a
comprovação de participação do menor na
empreitada
criminal,
não
havendo
necessidade de prova efetiva da corrupção
ou da idoneidade moral anterior da vítima.
Súmula no 500 do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Dosimetria. Na primeira etapa da
dosimetria,
a
douta
sentenciante,
convenientemente, exasperou a pena em 1/6
(um sexto), em razão das circunstâncias do
caso se mostrarem mais gravosas do que o
comum para a espécie, uma vez que o roubo
foi exercido com violência real, contra
adolescente de apenas 13 (treze) anos de
idade (fls. 11). Perfeita a motivação e
adequado índice utilizado, dentro do princípio
da razoabilidade. Na segunda fase, bem
reconhecidas as atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade relativa (acusado nasceu em
17/04/1998),
acertadamente, então, reduzida a pena ao
mínimo legal. Na derradeira etapa, correta a
exasperação da sanção em 1/3 (um terço),
em razão da causa de aumento de pena
consistente no concurso de agentes.
5. Inviável reconhecimento de concurso
material. Caracterizado o concurso formal de
crimes, haja vista a corrupção existir no
momento da prática do crime de roubo,
numa mesma conduta, ou seja, quando o
agente, por meio de uma só conduta, causou
dois resultados puníveis, não surgindo
destacado, na situação, desígnio diverso, ou
seja, a vontade clara de corromper, posto
que, por se tratar de crime formal, de perigo,
a corrupção de menores, em seu tipo
subjetivo, se esgota na vontade de praticar o
crime com menor de idade, prescindindo de
qualquer outro elemento subjetivo, haja vista
presumida
a
corrupção
pela
simples
potencialidade do ato. Precedente.
6. Impossibilidade de alteração do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado para início de expiação. A
segregação no regime fechado é necessária
para que a pena atinja suas finalidades
básicas, notadamente a especial negativa.
Princípios da necessidade e suficiência.
Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento
consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias
concretamente graves que determinaram,
em respeito ao princípio da individualização
da pena, imposição do regime mais rigoroso.
Inteligência do artigo 33, §3o, do Código
Penal. Situação que tornou inaplicável, no
caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP,
porque irrelevante, para aquele objetivo,
quantum imposto e, por consequência,
eventual tempo de prisão provisória.
Parcial provimento, somente, ao recurso da
Acusação.
VISTO.
Trata-se
de
recursos de APELAÇÃO
interpostos pelo acusado ESTEVAO ARIEL AMERICO DO
NASCIMENTO e pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo, por sua digníssima Promotora de Justiça
oficiante, contra sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca da Capital (publicada em 13/03/2018 fls. 188).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
ESTEVAO foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal, porque, em 06 de novembro de
2.017, nas circunstâncias de espaço ali delineadas, agindo
com identidade de propósitos e unidade de desígnios com o
adolescente Daniel Felipe Estolano Alves Silva, subtraíram,
em proveito comum, mediante violência e grave ameaça,
contra a vítima Fernando Cunha Serafini, um aparelho de
telefone celular da marca “Lenovo” e um carregador de
celular portátil. Foi igualmente denunciado, por infração ao
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no
8.069/90), porque cometeu o narrado crime de roubo com o
adolescente
Daniel
Felipe
Estolano
Alves
Silva,
corrompendo-o. Aponta-se que os crimes foram cometidos
em concurso material, na forma do artigo 69, do Código
Penal (fls. 71/73; denúncia recebida em 24 de novembro de 2017, fls. 85/86).
De acordo com apurado, naquela data, a
vítima estava no interior do parque Ceret, quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreendida pelo acusado e o adolescente, que a
abordaram e anunciaram o assalto. Ato contínuo, o
acusado e o menor alegaram que estavam armados e
exigiram que a vítima lhes entregasse o aparelho de
telefone celular e o seu respectivo carregador portátil. A
vítima tentou gritar por socorro, momento em que foi
agredida com um soco na cabeça. Na sequência, o
acusado pegou o celular da vítima, enquanto o
adolescente a revistou e pegou o carregador portátil que
estava em seu bolso, tendo ambos fugido em seguida, em
poder dos bens subtraídos.
Ocorre que policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina pela região, quando visualizaram o
acusado e o adolescente em atitude suspeita, razão pela
qual decidiram efetuar a abordagem. Realizada a revista
pessoal, os policiais encontraram em poder do adolescente
os objetos subtraídos da vítima. Ao ser indagado acerca
dos fatos, o adolescente confessou que juntamente com o
acusado, subtraiu um aparelho de telefone celular e um
carregador da vítima. Esta última foi posteriormente
localizada pelos policiais e reconheceu pessoalmente o
acusado e o adolescente como sendo os autores do roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra ela praticado.
Após o devido processamento, o acusado
foi condenado, por incurso no artigo 157, §2o, inciso II, do
Código Penal, às penas privativa de liberdade de 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de multa, no importe de 13 (treze) diárias, cada
qual no piso legal, denegado o recurso em liberdade. Em
relação à imputação residual, de incursão no artigo 244-B,
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), foi
absolvido por falta de provas (artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal).
Pretende, ESTEVAO, em preliminar, a
nulidade da r. sentença e de todo o processo, sob o
fundamento de que a r. sentença não se reportou às falas
da defesa e que a denúncia é inepta. No mérito, a reversão
do desate, para absolutório, apontado com ausência de
provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
Subsidiariamente, redução da pena e a alteração do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado para início de cumprimento da pena, do
fechado, para o semiaberto (fls. 214/219).
De seu lado, o Ministério Público do
Estado de São Paulo requer, nesta Instância, em síntese,
a condenação do apelante, também, pelo delito de
corrupção de menores, em concurso material (fls. 196/199).
Contrarrazões às fls. 233/245 e 248/257
pelo não provimento dos recursos interpostos pelo “ex
adverso”, com manifestação da douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo integral provimento do reclamo manejado
pela Justiça Pública e pelo não provimento do apelo
interposto pelo acusado (fls. 264/272).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apenas o recurso ministerial comporta
provimento, mas em parte.
De proêmio, cumpre afastar a preliminar.
A defesa sustenta a nulidade da r.
sentença e de todo o processo, sob o fundamento de que a
r. sentença não se reportou às falas da defesa e que a
denúncia é inepta.
Sem razão a defesa.
Não há que se falar em nulidade da r.
sentença, uma vez que devidamente fundamentada e
motivada (fis. 189/195), tendo enfrentado, ao contrário do que
faz acreditar o acusado, todas as teses suscitadas pela
defesa, que, quanto ao delito de roubo, em suma, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baseadas
na
inexistência
de
prova
segura
para
fundamentar a condenação do acusado e na necessidade
de se afastar a majorante do concurso de agentes e de se
reconhecer
a
atenuante
da
confissão
espontânea,
consoante pronunciamento de fis. 180/188.
A douta magistrada a quo examinou
adequadamente todo o conjunto probatório, com a
fundamentação precisa advinda da análise dos fatos e dos
relatos relevantes ao desiderato da questão, e concluiu
adequadamente pela coautoria do acusado na prática
delitiva,
manifestando-se
expressamente
acerca
da
configuração da majorante do concurso de agentes e da
possibilidade de se reconhecer a atenuante da confissão
espontânea.
Quanto a inépcia da incoativa, pela simples
leitura da peça, praticamente transcrita no relatório, logo se
concluiu pela inexistência do vício apontado, na medida em
que plenamente atendido o disposto no artigo 41, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Penal. O fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, obviamente até então apuradas, foi
exposto com linguagem clara e objetiva, sem qualquer
omissão que impossibilitasse o exercício do contraditório e
da ampla defesa, constando, devidamente, a qualificação
do acusado e o rol de testemunhas. Importante ressaltar
que o acusado possuía perfeito conhecimento do motivo
pelo qual estava sendo processado para se defender
adequadamente.
Portanto, afastada a preliminar.
Passa-se ao mérito.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição,
apreensão,
entrega
e
avaliação
(fls.
13),
destacando-se a prova oral realizada durante a instrução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frisando-se, porque importante, que o acusado foi preso
em situação de flagrância.
Com
efeito,
em
juízo,
o
acusado
confessou a prática delitiva, tendo proferido que
realmente, na companhia do adolescente, subtraiu o celular
da vítima, tendo sido Daniel, porém, quem agrediu o
ofendido (na fase policial negou o roubo, fls. 08).
Da prova oral realizada, especificamente
dos relatos da vítima e do policial Franklin da Silva
Medeiros,
extrai-se
que
o
ofendido,
corroborando
amplamente a confissão do acusado, reconheceu em sala
própria o ora acusado como sendo um dos roubadores e
declarou que, no dia dos fatos, estava caminhando no
parque, entre 20 e 21 horas, quando dois rapazes vieram
em sua direção, tendo o ora acusado pedido seu celular,
dizendo que, se não desse, iria lhe dar um tiro. Proferiu que
o segundo rapaz parecia ser menor de idade e que ele
perguntou se tinha dinheiro, tendo ainda revistado seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bolsos e encontrado seu carregador portátil, o qual também
foi subtraído. Aduziu que sofreu um soco em sua cabeça e
que então gritou pedindo ajuda e dizendo que estava
sendo assaltado. Disse que os assaltantes correram com
seus bens e que correu na direção oposta. Relatou ter ido
para a casa de sua avó e que lá sua mãe disse que a
polícia tinha entrado em contato, pois tinha recuperado
seus bens. Asseverou que na Delegacia reconheceu o ora
acusado e o menor e que recuperou seus pertences. No
mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Franklin
da Silva Medeiros, o qual afirmou que, na data dos fatos,
estava em deslocamento para atender uma ocorrência de
atitude suspeita, quando viu o adolescente e o ora
acusado caminhando na rua, em atitude suspeita, o que
chamou a atenção, de modo que ele e seu parceiro
decidiram pela abordagem. Asseverou que, ao serem
revistados, encontrou com o menor dois celulares, não
tendo ele explicado a procedência. Disse que separaram o
menor e o acusado e que, ao serem indagados, eles
entraram em contradições, sendo que o menor então
acabou confessando o roubo juntamente com o ora
acusado no interior do parque. Proferiu que decidiram ir
até o parque e que no local encontraram a vítima, que
confirmou o assalto e relatou ter apanhado de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
roubadores, reconhecendo os dois indivíduos abordados
como sendo os autores do delito (mídia, declarações prestadas na
fase inquisitiva, em igual sentido, às fls. 05; 06 e 07).
A respeito da credibilidade dos relatos das
vítimas, especialmente na hipótese de crimes patrimoniais,
interessante o seguinte precedente:
“ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA.
Suficientes
os
elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de
rigor o decreto condenatório. As declarações das
vítimas são suficientes para a configuração do
crime contra o patrimônio, quando seguras e em
sintonia com os demais elementos probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012,
v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso defensivo
Pretendida absolvição por insuficiência de provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento
prestado
por
agente
policial
Validade - Como qualquer elemento de prova, o
testemunho prestado por policial militar é
submetido ao crivo do contraditório judicial e
deve ser apreciado pelo magistrado com a
cautela
dispensada
às
demais
provas
constantes no processo, para que com base em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em um juízo especialmente desfavorável aos
acusados e demandam a fixação da pena-base
acima do mínimo Segunda fase Réu reincidente
Pedido para o reconhecimento da confissão
espontânea Procedência - Compensação entre a
atenuante da confissão espontânea e a agravante
da reincidência Possibilidade Fixado o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO
(PET
6.599/BA)
-PEDIDO
DE
DEVOLUÇÃO -AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2.
Bem
recebido
como
suposta
forma
de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos
valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede
que na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido no
cargo e que tem a seu favor a presunção de
legalidade e legitimidade nos atos praticados, o
que, longe de desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento de
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob
o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte”
(HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Pois bem, após analisar os autos, forçoso
concluir que a procedência da ação era a medida que se
impunha,
porquanto
cabalmente
comprovadas
materialidade delitiva e autoria. A dinâmica da conduta foi
devidamente esclarecida pela prova oral realizada em
audiência, não restando qualquer dúvida de que, naquela
data, ESTEVAO cometeu o delito ora em exame. Em que
pese o esforço da defesa, nada, absolutamente nada de
idôneo foi produzido em benefício do acusado, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preso em típica situação de flagrância (artigo 302, inciso II, do
Código de Processo Penal), ou para infirmar o robusto e
incriminador conjunto probatório. Como se viu, ESTEVAO
foi reconhecido pessoalmente por Fernando, restando
inequívoca sua autoria nos fatos. Bem caracterizado,
portanto, em todas as suas circunstâncias elementares, o
crime de roubo, conforme denunciado. A robusta prova
acusatória, não infirmada, enfim, bem traduziu a verdade
dos fatos.
Em relação ao delito de corrupção de
menores, não andou bem o piso em absolver o acusado.
Isso
porque,
o
melhor
entendimento
jurisprudencial é no sentido de que o crime de corrupção
de menores é formal, bastando, para sua consumação, a
prova de que o adolescente tenha participado da infração,
surgindo irrelevante o fato do menor ter anotações
desabonadoras, e prescindível que seja comprovada a
existência de que aquele foi efetivamente corrompido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto o bem jurídico tutelado é a defesa da moralidade
da criança e do adolescente, e visa impedir que o adulto
induza ou facilite a inserção do menor na vida do crime.
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente do C. Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA
LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE).
NATUREZA
FORMAL.
2.
ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
JULGADO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO
E
DE
PERÍCIA
DA
ARMA
PARA
A
COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
PRECEDENTES.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo
necessidade
de
prova
efetiva
da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da
vítima, bastando indicativos do envolvimento de
menor
na
companhia
do
agente
imputável.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está
em perfeita consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar
a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do
Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado
por
outros
meios
de
prova.
Precedentes.
4. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF-
Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no 111.434
DF, 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 03/04/2012, v.u.- grifei).
Em especial, desta C. Câmara:
“POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO e CORRUPÇÃO DE MENORES

Sentença condenatória Apelo do réu requerendo
a absolvição quanto ao crime de corrupção de
menores e a redução do dia-multa e da prestação
pecuniária
Crime de corrupção de menores

Delito
formal

Desnecessidade
de
efetiva
comprovação da corrupção Súmula 500 do Col.
STJ Pedido de redução do dia-multa Cabimento
Fixação conforme situação econômica do réu
Redução para 1/10 do salário mínimo Prestação
pecuniária Análise das condições econômicas do
réu

Redução
do
montante

Apelação
parcialmente provida.” (TJ-SP Apelação Criminal
no 0001742-22.2017.8.26.0210, 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito
Criminal,
rel.
Magistrado
Márcio
Eid
Sammarco, j. 11/04/2019, v.u.);
“APELAÇÕES CRIMINAIS
Latrocínio tentado

Artigo 157, §3o, in fine, c. c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima
Validade - Precedentes Confissão de Bruno, que
delatou o outro apelante A alegação de Anderson
não
se
sustenta,
demonstrando-se
frágil
e
fantasiosa
Reconhecimento do estado de
Necessidade
Inocorrência
É indispensável o
preenchimento dos requisitos legais Artigo 24 do
Código Penal
A alegação de que teria sido
coagido pelo corréu Bruno não se enquadra em
hipótese
de
Estado
de
Necessidade

Descabimento
Desclassificação para furto

Descabimento - O delito patrimonial foi cometido
pelo emprego de arma de fogo Participação de
menor importância Descabimento Aplicação da
teoria monista
Tampouco há que se falar em
cooperação dolosamente distinta - O requerente, ao
participar do delito juntamente com pessoa armada,
assumiu o risco da ocorrência de resultado mais
gravoso
Absolvição do delito de corrupção de
menores
Descabimento - Delito de natureza
formal Prescindível a prova da efetiva e posterior
corrupção do menor Crime configurado apenas
com a participação do inimputável na empreitada
criminosa juntamente com maior
Condenação
mantida
Pena
Dosimetria
Reprimenda
aplicada de forma adequada Regime fechado
Adequado ao caso concreto, sobretudo ao quantum
de pena imposta APELOS NÃO PROVIDOS. (TJ-
SP

Apelação
Criminal
no
0001976-16.2017.8.26.0400, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 25/04/2019,
v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o intuito de consolidar o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula de no 500, com o seguinte teor: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal.”
Na
espécie,
como
se
viu,
restou
sobejamente comprovado que ESTEVAO cometeu o delito
de roubo circunstanciado com o adolescente Daniel Felipe
Estolano Alves Silva, e era o que bastava para a perfeita
caracterização do delito previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente.
Imperiosa era, portanto, a condenação do
acusado.
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Na primeira fase do cálculo, em atenção ao
disposto no artigo 59,do Código Penal, fixo a pena base do
acusado um pouco acima do mínimo legal, eis que as
circunstâncias do caso se mostraram mais gravosas do que o
comum para a espécie. No caso em tela, o roubo foi exercido
com violência real, contra adolescente de apenas 13 (treze)
anos de idade (fls. 11), o que implica maior reprovabilidade da
conduta, justificando a exasperação da pena em 1/6 (um
sexto), perfazendo, assim, sanção de 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias
multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores
informes quanto à capacidade econômica do acusado. Na
segunda fase do cálculo, não há agravantes a serem
consideradas. Entretanto, é de rigor se reconhecer as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
(artigo 65, inciso I, do Código Penal), tendo em vista que o
réu(nascido em 17/04/1998), ao tempo do crime, contava com
menos de 21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual deve
retornar a pena ao mínimo legal, observando-se o enunciado
da Súmula 231 do Colendo STJ. Na terceira fase da dosimetria,
aumento a sanção do acusado em1/3 (um terço), em virtude da
causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2o,
artigo157, do Código Penal, conforme alhures fundamentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultando, assim, reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa,
arbitrados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores
informações sobre a capacidade econômica do acusado. Não
obstante sua primariedade (fls. 149/150), deverá o réu iniciar o
cumprimento da pena em regime fechado, considerando a
pena aplicada e as circunstâncias concretas do delito em
testilha, o qual foi cometido mediante grave ameaça e
violência, em concurso de agentes, contra adolescente de
apenas 13 (treze) anos de idade à época, o que demonstra
ousadia e periculosidade do agente, que praticou crime
concretamente grave e cada vez mais desassossegador da
sociedade, não tendo as circunstâncias judiciais, outrossim,
sido consideradas favoráveis quando da fixação da pena-base,
observando-se, dessa forma, o disposto no artigo 33, § 3o, do
Código Penal. Inviável, outrossim, a substituição da sanção
corporal por pena restritiva de direitos, eis que o artigo 44, do
Código Penal, expressamente veda a aplicação de penas
restritivas para crimes cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa e cuja sanção privativa de liberdade fixada
supere 04 (quatro) anos. O mesmo se aplica ao sursis, diante
da quantidade de pena imposta ao acusado (artigo 77, do
Código Penal).Considerando o montante de pena ora fixado,
não é possível se falar em aplicação do disposto no § 2o, do
artigo 387, do Código de Processo Penal, não tendo sido
observado o lapso temporal necessário para que pudesse
haver qualquer modificação no regime inicial ora imposto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu. Pelos mesmos motivos já elencados acima e não havendo
fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes
os fundamentos e requisitos da prisão preventiva (artigos 312
e 313, do Código de Processo Penal), não poderá o acusado
recorrer em liberdade, devendo ser mantido na prisão em que
se encontra recolhido. Com efeito, praticou o réu delito
concretamente grave, em concurso de agentes, mediante grave
ameaça e efetiva violência contra adolescente de apenas 13
(treze) anos de idade, de forma que se mostra imperiosa sua
manutenção no cárcere não só para assegurar a aplicação da
lei penal, como também para a garantia da ordem pública.
Oficie-se. Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos
eventuais danos causados pela infração, diante da ausência de
pedido Ministerial nesse sentido, não tendo a vítima,
outrossim, relatado qualquer prejuízo na hipótese. Ante todo o
exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória
Ministerial para o fim de ABSOLVER o réu ESTEVÃO ARIEL
AMERICO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, da
imputação de haver incorrido nas penas do art. 244-B,caput, da
Lei no 8.069/90, o que faço com fundamento no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal, bem como para o fim de
CONDENÁ-LO como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, ao cumprimento das penas de 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 13 (treze) dias-multa, arbitrados no valor
unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a capacidade econômica do acusado.” (fls. 193/195).
Na primeira etapa da dosimetria, a douta
sentenciante, convenientemente, exasperou a pena em 1/6
(um
sexto), em razão das circunstâncias do caso se
mostrarem mais gravosas do que o comum para a espécie,
uma vez que o roubo foi exercido com violência real, contra
adolescente de apenas 13 (treze) anos de idade (fls. 11),
fixando-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
piso legal. Perfeita a motivação e adequado índice
utilizado, dentro do princípio da razoabilidade.
Na segunda fase, bem reconhecidas as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
relativa (acusado nasceu em 17/04/1998), acertadamente foi
reduzida a pena ao mínimo legal.
Na derradeira etapa, correta a exasperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sanção em 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento
de pena consistente no concurso de agentes, perfazendo-
se 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais
pagamento de 13 (treze) dias-multa.
“Permissa venia”, os crimes (roubo e corrupção
de menor) foram cometidos em concurso formal, haja vista a
corrupção existir, como descrito na denúncia, no momento
da prática do crime de roubo, numa mesma conduta, ou
seja, quando o agente, por meio de uma só conduta,
causou dois resultados puníveis, não surgindo destacado,
na situação, desígnio diverso, ou seja, a vontade clara de
corromper, posto que, por se tratar de crime formal, de
perigo, a corrupção de menores, em seu tipo subjetivo, se
esgota na vontade de praticar o crime com menor de
idade, prescindindo de qualquer outro elemento subjetivo,
haja
vista
presumida
a
corrupção
pela
simples
potencialidade do ato (repete-se, crime de perigo). Neste sentido,
interessante o seguinte precedente:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA
NA HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na
hipótese dos autos, a existência do concurso
formal entre os crimes de roubo circunstanciado e
corrupção de menores, tendo em vista que o
recorrido, com uma única conduta, praticou os dois
delitos. 2. Recurso improvido” (STJ
Recurso
Especial no 1094915 DF, Quinta Turma, rel. Min.
Jorge Mussi, j. 23/04/2009, v.u.).
A pena aflitiva resulta assim, em definitivo,
com aumento de 1/6 (um sexto), em 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão; a de multa criminal,
na inexistência de cominação no delito de corrupção de
menores, permanece inalterada (artigo 72, do Código Penal), no
patamar de 13 (treze) diárias, cada qual no piso.
De saída, entende-se que, em se tratando
de condenação por roubo majorado, destacando ainda
mais a gravidade a circunstância de ter sido cometido em
concurso com o delito de corrupção de menor, o regime
inicial fechado se mostra o mais adequado para que a
reprimenda atenda aos princípios da necessidade e
suficiência.
Neste
sentido,
anota-se
os
seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes desta Corte Estadual:
“Roubo - Regime prisional fechado - Entendimento.
Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo
regime fechado mostra-se mais adequada, posto
que se enfrenta delito que causa grande abalo ao
corpo social, apresentando-se, na atualidade, como
maior fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação
n° 0040101-16.2009.8.26.0309, 14a Câmara de
Direito Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j.
17/02/2011, v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto
Afronta ao princípio da necessidade e suficiência
(CP, art. 59) Temeridade. Considerando-se um
dado
estatístico
(sete
em
dez
condenados
abandonam o regime intermediário) e uma previsão
lógica (o foragido retoma a agenda transgressiva)
tem-se por certo e inelutável que a não imposição
de regime fechado ao criminoso violento deixou de
ser uma dúvida teórica para se reduzir a concreta
temeridade. Em tais condições, a fixação do regime
semi-aberto apresenta-se desconforme ao art. 59
do Código Penal: não reprova nem previne
suficientemente. Que eficácia reprovativa terá um
regime de que o condenado zomba? Que eficácia
dissuasiva há de ter uma tíbia condenação de que o
virtual criminoso não faz caso e escarnece?”
(Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo:
Apelação-Reclusão, 7a Câmara no 1.205.473-2, j.
28/9/2000).
E nesse sentido tem decidido essa C.
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CRIMINAL
Roubos duplamente
majorados, em concurso formal (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal) Sentença condenatória Apelação
defensiva requerendo a absolvição do réu, por
insuficiência probatória. Alternativamente, requer
(1) a redução da pena ao mínimo legal, de modo
genérico; e, (2) a fixação do regime inicial aberto
para cumprimento da pena corporal, em detrimento
do fechado
Descabimento
Absolvição

Impossibilidade

Materialidade
e
autoria
comprovadas A negativa do réu restou isolada no
conjunto probatório
Mais do que isso, ele foi
reconhecido e desmentido, nas suas palavras,
pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas (policiais militares), as quais prestaram,
respectivamente, declarações e depoimentos de
forma firme e convincente, em harmonia com os
demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade As
palavras das vítimas, em casos de roubo, se
revestem de irrecusável valia, mormente porque
tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar
os seus verdadeiros protagonistas, não tendo
interesse em acusar falsamente uma pessoa
inocente
Redução da pena ao mínimo legal

Impossibilidade Na primeira fase da dosimetria,
considerando a inexistência de circunstâncias
desfavoráveis ao réu, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
permanecendo inalterada, na fase subsequente, por
conta da ausência de agravantes e/ou atenuantes
Na terceira e última fase, a pena foi corretamente
exasperada
à
razão
de
3/8
(três
oitavos),
considerando a incontroversa presença das causas
de aumento relativas ao emprego de arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e concurso de pessoas, e 1/6 (um sexto), em razão
do concurso formal de crimes (artigo 70 do Código
Penal) Fações de exasperação que se mostram
adequadas, na hipótese em apreço Precedentes
do TJSP, em casos análogos Abrandamento do
regime prisional Impossibilidade Ainda que o
réu seja tecnicamente primário, praticou crime
grave na via pública, em concurso de agentes e
mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, indicativo de periculosidade e de
personalidade
violenta

Regime
fechado
adequadamente estabelecido
Precedentes
desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal, em
casos
análogos

Sentença
condenatória
mantida
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP

Apelação Criminal n° 0002498-11.2017.8.26.0540,
9a Câmara de Direito Criminal, rel. Magistrado
Márcio Eid Sammarco, j. 28/02/2019, v.u.

destaquei).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação
social, a prevenção da criminalidade e a recuperação do
criminoso.
Reforça-se
ainda,
que
somente
a
segregação em regime fechado é adequada, “in casu”, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a pena imposta atinja sua finalidade especial negativa,
ou seja, impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática
criminosa,
considerando
o
delito
praticado
e
as
circunstâncias nas quais fora cometido.
É de se destacar que esta concepção
remonta dos clássicos ensinamentos de Cesare Beccaria,
que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao tratar da
finalidade da reprimenda, aponta que esta busca “impedir
que o réu cause danos aos seus concidadãos e dissuadir
os outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e Delle Pene”,
tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa, p. 62, Ed.
Martins Fontes, 2005).
De se ressaltar, na análise do regime
adequado para início de cumprimento de pena, a teor do
artigo 33, §3o, do Código Penal, a gravidade concreta do
crime praticado. Repete-se, roubo cometido, em concurso
de agentes, com menor de idade, no caso, em via pública,
não demonstrando, o acusado, intimidação ou receio com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a potencial presença de policiais na região, são
circunstâncias
de
obrigatória
valoração
quando
da
determinação de regime para início de cumprimento da
pena e que demonstraram, na espécie, a necessidade de
imprimir maior rigor na repressão dos delitos, mostrando-se
insuficiente, para tanto, a fixação do regime menos
gravoso.
Não é demais destacar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque o quantum da sanção, como acima
ressaltado, se apresentou irrelevante para a fixação do
regime de início de seu cumprimento (daí que da mesma forma
eventual tempo de prisão provisória), destacando-se situação
concreta de gravidade, nos termos, também, do artigo 33,
§3o, do Código Penal, com eventual possibilidade de
progressão de regime devendo ser avaliada pelo juízo
competente, o das Execuções Criminais, que terá
condições para colher elementos de prova sobre existência
ou não de requisitos legais para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal por
restritivas de direitos haja vista cuidar-se de condenação
por crime doloso cometido com grave ameaça e violência à
pessoa, com imposição de pena reclusiva superior a 04
(quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), o mesmo
devendo ser referido ao “sursis”, obviamente insuficiente
como sanção (artigo 77, “caput”, e inciso II, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar
possível (ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de
Segundo Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção
ou mesmo decretação de prisão preventiva, dentro de seus
requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387,
§1o, ambos do Código de Processo Penal. No caso, preso
durante a instrução, assim foi mantido o réu quando da
sentença, não surgindo, agora, qualquer fato novo possível
de alterar a situação. De fato, aqui sendo confirmada a
condenação por crime grave, em pena relevante e regime
fechado para início de cumprimento, destacando-se a
gravidade concreta do delito, já examinada, que destacou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periculosidade do agente, necessária a garantia, ainda, da
ordem pública, daí que mantida a cautelar extrema,
devendo o apelante permanecer preso até o trânsito em
julgado.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
afastada a preliminar de nulidade, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo manejado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e NEGO
PROVIMENTO ao manejado por ESTEVAO ARIEL
AMERICO DO NASCIMENTO, e, assim o faço, para
condená-lo, também, pela prática do crime previsto no
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no
8.069/90), em concurso formal com o roubo majorado (artigo
157, §2o, inciso II, do Código Penal), e aplicar-lhe a pena privativa de
liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime fechado, e de multa, no importe
de 13 (treze) diárias, cada qual no piso, preservada, no
restante, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
COMUNIQUE-SE,
principalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da prisão preventiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16.571
Apelação Criminal no 0099165-74.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: ESTEVAO ARIEL AMERICO DO NASCIMENTO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1. Ouso divergir do Relator Sorteado,
Desembargador Alcides Malossi, exclusivamente no que concerne ao
concurso de crimes.
Explico.
A meu ver não há que se falar em aplicação
do concurso formal entre o roubo e delito do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Com efeito, in casu, devem ser aplicadas as
regras atinentes ao concurso material, eis que duas foram as ações
perpetradas pelo irrogado, quais sejam: subtrair e corromper,
condutas derivadas de desígnios autônomos, a justificar a aplicação do
preceito insculpido no artigo 69 do Estatuto Repressor.
Diante disto, passo a dosar a pena do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de corrupção de menores.
Na primeira etapa, fixo a pena-base no
mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Após, na segunda
etapa, embora presentes as atenuantes da confissão e menoridade
relativa, deixo de reduzir a reprimenda, ante o teor da Súmula 231, do
STJ. Ausentes demais causas de aumento ou de diminuição, torno-a
definitiva.
Por
fim,
considerando-se
os
cálculos
realizados pelo Desembargador Relator Sorteado e nos termos do
artigo 69, do Código Penal, realinho as penas do réu, concretizando-as
em 06 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento
de 13 (treze) diárias mínimas.
2. Ante o exposto, pelo meu voto DOU
PROVIMENTO ao recurso ministerial, realinhando as penas de
Estevão Ariel Américo do Nascimento, concretizando-as em 06 (seis)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13
(treze) diárias mínimas; como incurso no artigo 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), em concurso material com
o roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal).
SILMAR FERNANDES
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
37
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
101464DC
38
39
Declarações de
Votos
SILMAR FERNANDES
1028ECF4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0099165-74.2017.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.